Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708707-12.2021.8.07.0000 RECORRENTE: 3. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RIO AMAZONAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS DE INSTAURAÇÃO NÃO ATENDIDOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Requerimento de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica deve descrever, com clareza e objetividade, fatos jurídicos que, em tese, podem legitimar a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil. II. O fato objetivo de que a dívida foi paga por meio de cheques sem provisão de fundos, sem qualquer outra circunstância indicativa de “desvio de finalidade” ou “confusão patrimonial”, na linha do que prescreve o artigo 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, não dá respaldo à instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. III. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 134, § 4o, do Código de Processo Civil, e 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, defendendo o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrida, considerando a emissão de cheque sem provisão de fundos, a qual constitui fraude e abuso de direito. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJPR e do TJRS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 134, § 4o, do Código de Processo Civil, e 50, §§ 1o e 2o, do Código Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, constata-se que o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Vale citar: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS OBJETIVOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas). 2. No caso, a Corte de origem, analisando o acervo fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial em relação a terceiro, filho da sócia. Desse modo, revisar a conclusão do acórdão recorrido implicaria reexame de provas, providência proibida no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento (AgInt no AREsp 1831915/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021) Ademais, cumpre acrescentar que, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que o fato objetivo da emissão de cheques sem provisão de fundos, única evidência efetivamente invocada pelo insurgente, não é suficiente para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (ID 30108706). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Insta ressaltar que o apelo especial também não merece trânsito quanto ao invocado dissenso pretoriano, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no AREsp 1924937/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005